Tribunal: TJMT
Processo: 0048186-94.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048186-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ROMEU DIAS GUIMARAES - CPF: 481.782.921-49 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESOS CIVIL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

2 - Nos casos em que há o parcial provimento do recurso, e não há a sucumbência mínima, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
48186-94.2013.8.11.0041

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

ROMEU DIAS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução oposto contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Romeu Dias Guimarães
, rejeitou a presente ação, a extinguir o feito com resolução de mérito, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecido o excesso de execução, ante o patamar adotado de juros moratórios e correção monetária.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que há excesso de execução no feito executivo, pois, no que tange os juros de mora, aponta que o correto seria o cálculo com base na TR, consoante dispõe a jurisprudência pátria.

Com relação à correção monetária, este deve ser fixado com base no RE nº 870.947, este que foi paradigma da Repercussão Geral tema 810.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a incidência dos juros e correção monetária se dê da maneira apontada no presente recurso.

O Recorrido, no ID nº 5740674, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6870405, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção no feito.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução oposto contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Romeu Dias Guimarães
, rejeitou a presente ação, a extinguir o feito com resolução de mérito, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecido o excesso de execução, ante o patamar adotado de juros moratórios e correção monetária.

Como já mencionado, o Agravante requer
o provimento do presente apelo, a fim de que na ação que deu origem ao presente feito seja alterada a fixação dos juros moratórios e correção monetária, nos termos dispostos na jurisprudência pátria
.

Pois bem.

É certo que, com base no que foi regulado pela jurisprudência pátria, o presente recurso deve ser parcialmente provido, pois, de fato,
os juros de mora e atualização monetária devem ser modificados, mas não inteiramente nos termos do recurso.

Acerca dos juros de mora, veja-se o que restou apontado na decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810.Veja-se:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e

2) O
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, com relação à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Tratando-se, logo, sobre a espécie de condenação judicial de natureza administrativa em geral:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Ante a iminência da reforma do ato sentencial, e procedência parcial do presente recurso, é certo que os honorários advocatícios também devem ser readequados.

Verifica-se que, ambos os litigantes serão em parte vencedores e vencidos, o que atrai a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...]

Nesta toada, mantenho o patamar fixado, relativo aos honorários advocatícios, entretanto, estipulo que 50% (cinquenta) por cento da verba é de direito do Estado de Mato Grosso (Apelante/Embargante), e 50% será de direito do patrono do Recorrido (Embargado).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo e, por consequência, determino que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ, e reverto os honorários advocatícios a fim de que ambas as partes sejam condenados em seu pagamento, no patamar de 50% (cinquenta por cento) do montante total da referida verba, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021